Tribunal: TJMT
Processo: 1004880-35.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004880-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), THIAGO SATIRO ALBINO - CPF: 031.402.631-20 (AGRAVANTE), ALEXANDRE APARECIDO DE ASSIS - CPF: 046.498.121-27 (AGRAVANTE), CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 049.270.771-52 (AGRAVANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MACKSEN FULVIO SEMOTO ANTONIETTI FERNANDES - CPF: 021.947.261-01 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – VIABILIDADE – NECESSIDADE PERÍCIA CONTÁBIL PARA VERIFICAÇÃO DE EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM, APURAÇÃO DE PERCENTUAL E REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIADA CARREIRA – PRECEDENTES DO STF – DECISÃO MANTIDA –– RECURSO DESPROVIDO.

A apuração de eventual defasagem salarial, percentual devido e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira devem ser verificadas por meio de liquidação de sentença, por arbitramento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Thiago Satiro Albino
e Outros, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que no Cumprimento de Sentença de valores retroativos do percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos percentuais) a título de compensação pelas perdas salariais decorrentes da conversão da moeda ocorrida em março de 1993 de real para URV, determinou a realização de perícia contábil para apurar o percentual de compensação de perdas salariais.

Irresignado, os Recorrentes pretendem a reforma da decisão, uma vez que ofende a coisa julgada, pois vai de encontro com a decisão proferida tanto na ação coletiva quanto no reexame necessário realizado por este Tribunal.

Salientam que a decisão proferida em fase de cumprimento de sentença alterou o comando contido na parte dispositiva da sentença transitada em julgado, tornando ilíquida uma sentença líquida.

Alegam que não se pode conhecer de matéria que não foi versada durante o processo de conhecimento, pois não há qualquer determinação acerca de realização de perícia técnica se apurar o percentual devido ou se já houve a devida incorporação.

Com essas razões, requerem o provimento do Recurso, para reformar a decisão que determinou a realização de perícia técnica no cumprimento de sentença

O efeito suspensivo foi por mim indeferido, consoante decisão de Id.
161575688
.

A parte agrava apresentou a contraminuta, rebatendo os argumentos do Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (Id.
164509188
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela
ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial
(Id.
165239183
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
Thiago Satiro Albino
e Outros, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que no Cumprimento de Sentença de valores retroativos do percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos percentuais) a título de compensação pelas perdas salariais decorrentes da conversão da moeda ocorrida em março de 1993 de real para URV, determinou a realização de perícia contábil para apurar o percentual de compensação de perdas salariais.

Denota-se dos autos que os Agravantes protocolaram cumprimento de sentença contra o Estado de Mato Grosso, de valores retroativos que fazem jus por decisão prolatada na ação coletiva de código n. 842254, que tramita na 4ª Vara de Fazenda Pública de Cuiabá.

A ação coletiva em questão, postulou o reconhecimento e a declaração do direito dos policiais e bombeiros militares de Mato Grosso de receberem e incorporarem o percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos percentuais) a título de compensação pelas perdas salariais decorrentes da conversão da moeda ocorrida em março de 1993 de real para URV, tendo sido os pedidos julgados procedentes, pelo qual foi confirmada por este Egrégio Tribunal e transitou em julgado em 26/08/2015, determinando a incorporação na remuneração dos exequentes do percentual de 11,98%.

Após a apresentação de impugnação à execução pelo Estado de Mato Grosso, o Juízo

a quo
, determinou a realização de perícia contábil, por entender necessário apurar o percentual devido ou se já houve a devida incorporação ora pretendida,

Contra essa decisão, insurgem-se Macksen Fulvio Semoto Antonietti Fernandes e Outros, interpondo o presente Recurso de Agravo de Instrumento

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão aos Agravantes.

A decisão proferida pelo Juiz singular na Ação de Cobrança Coeltiva, convertida em Cumprimento de Sentença (Cód.
842254,
), ficou assim consignada:

Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO formulado pelos Requerentes, para condenar o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração dos Requerentes, o percentual de 11,98% decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação,
valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período.

Nota-se, portanto, que apesar de o ato sentencial determinar a incorporação à remuneração dos Agravantes no percentual de 11,98% a título de URV, condicionou a referida inclusão a apuração em liquidação de sentença.

Não bastasse isso, as Cortes extraordinárias, e as Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça, firmaram o entendimento de que, somente na liquidação da sentença, poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, ou sua devida implementação na carreira, além do percentual devido.

Nesse sentido:

[...] 1. A análise das alegações trazidas no especial, acerca da falta de comprovação da defasagem remuneratória e a data do efetivo pagamento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2.
Ainda que superado o referido óbice, o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa
" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1541245/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 28/8/2015) [Negritei].

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que somente na liquidação de sentença é que será apurada a existência de eventual perda salarial, bem como o real percentual devido, como se vê:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98% ou o índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual n° 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar nesse momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF – RE 581824 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, DJE 18/05/2015).

Assim, a não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.

Nesse espeque, é necessária a realização da liquidação de sentença, por arbitramento, para que seja apurada eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira.

Ademais, o artigo 510 do Código de Processo Civil dispõe,
in verbis
:

“Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.”

A propósito, este é o entendimento firmado por este Sodalício, para casos semelhantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – UNIDADE REAL DE VALOR(URV) – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (SÚMULA 85 DO STJ) – PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – RECURSO PROVIDO. Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas por meio de liquidação de sentença por arbitramento . (N.U 1012539-37.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020). (Destaquei)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR(URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIADA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento . Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa Necessária 151081/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019). (Destaquei)

Desse modo, tenho que o presente Recurso comporta parcial provimento.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a sentença que determinou a liquidação por arbitramento e determinou a realização de perícia contábil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023